Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718561-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL LA AGUIA I Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Douglas da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação de rescisão contratual que é manejada pela agravada – Associação dos Moradores do Condomínio Residencial La Águia I – em desfavor de Novatec Segurety Serviços de Condomínio Ltda., indeferira o benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica demandada. De seu turno, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado, de forma a lhe ser deferida a gratuidade de justiça na qualidade de terceiro interessado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, no curso da demanda originária, postulara sua habilitação como terceiro interessado, pleiteando, concomitantemente, o benefício da gratuidade de justiça. Aduzira que, embora tenham sido acostados aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, o pedido fora indeferido sob o fundamento de que os elementos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira. Verberara que, diante da omissão da decisão quanto ao pedido de habilitação como terceiro interessado, opusera embargos de declaração, os quais, todavia, foram rejeitados pela decisão subsequente sem que houvesse a devida apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita formulado em seu nome. Consignara que, conforme demonstrado nos autos, sua renda mensal é de R$ 2.336,18 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), valor que, em tese, revelaria sua hipossuficiência econômica, ensejando a necessidade de que seja concedido o benefício que postulara. Havendo sido o agravo admitido originalmente, fora assinalado prazo à agravada para, querendo, contrariar o recurso[2]. Conquanto regularmente intimada, a agravada abstivera-se de contrariar o recurso[3]. Instado a esclarecer o interesse no exame deste recurso, tendo em vista a inexistência de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante, deixara ele transcorrer em branco o prazo destinado a esse desiderato[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Douglas da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual que é manejada pela agravada – Associação dos Moradores do Condomínio Residencial La Águia I – em desfavor de Novatec Segurety Serviços de Condomínio Ltda., indeferira o benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica demandada. De seu turno, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado, de forma a lhe ser deferida a gratuidade de justiça na qualidade de terceiro interessado. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, exsurge a inarredável constatação de que, a despeito de ter sido, num primeiro momento, admitido o processamento do vertente agravo, o inconformismo não comporta conhecimento ante a ausência de interesse e legitimidade do recorrente. Com efeito, detida análise da ação de rescisão contratual subjacente revela que, conquanto realizada a intimação da pessoa jurídica ré, na pessoa de seu representante legal, o ora agravante, consoante postulado pela própria Defensoria Pública, órgão que patrocina sua defesa[5], não fora ele inserido na composição subjetiva daquela lide, sequer como terceiro interessado. Outrossim, o provimento apontado pelo agravante como sendo a decisão recorrida indeferira o pleito de concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica – observando, inclusive, os lindes objetivos do pedido formulado pelo órgão defensorial[6] –, nada versando acerca de eventual pretensão deduzida pelo recorrente, que, reprise-se, não integra a ação de origem. Ou seja, não houve disposição sobre a participação do agravante na relação processual como terceiro interessado nem lhe fora negada gratuidade de justiça. Sob essa ótica, sobreleva imperioso colacionar a integralidade do decisório ora vergastado, confira-se[7]: “(...) Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, esta deve demonstrar nos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, consoante o que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão n.1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar os requisitos retromencionados. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para despacho saneador. (...)” Desse apurado ressoa hialino que o agravante carece de interesse e legitimidade para a formulação do desiderato manifestado, pois, em suma, visa a reapreciação de pleito deduzido por terceiro à guisa de omissão de exame da pretensão que alegadamente teria sido realizada pelo recorrente, não obstante não figure na composição subjetiva da lide, sequer na condição de terceiro interessado, denunciando que, em verdade, enquadra-se como terceiro estranho ao processo. Não houve, ademais, qualquer disposição sobre sua participação na relação processual como terceiro interessado. Outrossim, insta pontuar que, de qualquer modo, afigura-se igualmente inexistente interesse recursal do agravante, uma vez que, conquanto o legislador processual autorize a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, deve haver a demonstração da possibilidade “(...) de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (CPC, art. 996, caput e parágrafo único), o que não fora positivado, pois, consoante alinhavado, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça alcançara pretensão deduzida pela pessoa jurídica da qual o recorrente figura como sócio, e não pleito apresentado por ele em nome próprio. Destarte, o inconformismo formulado não pode ser conhecido, porquanto, a par da inércia do agravante quando instado a se manifestar acerca da subsistência de interesse no exame do agravo, a pretensão que formulara carece manifestamente de objeto, à medida que o almejado pelo agravante não fora objeto de indeferimento pela decisão arrostada, o que encerra óbice intransponível ao conhecimento da pretensão que manejara. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto. Demais disso, por sequer figurar na ação subjacente como parte ou terceiro interessado, não assiste legitimidade ao agravante para postular a concessão da gratuidade de justiça ou a reforma da decisão arrostada mediante deferimento da benesse à pessoa jurídica com lastro em sua situação financeira pessoal, porquanto não lhe sobeja possível defender e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil[8]. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível, pois carente o agravante de interesse e legitimidade e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de pretensão sequer apreciada pelo decisório arrostado, devendo, então, ser rejeitado de plano, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, diante da gratuidade de ora defiro ao agravante exclusivamente no ambiente do vertente agravo por estar sendo assistido pela Defensoria Pública. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 222966514 (fls. 163/164), Ação de Rescisão Contratual no 0709322-19.2023.8.07.0004. [2] - ID Num. 71903552 (fl. 11). [3] - ID Num. 72894910 (fl. 16). [4] - ID Num. 74068488 (fl. 19). [5] - ID Num. 214897100 (fls. 143/145), Ação de Rescisão Contratual no 0709322-19.2023.8.07.0004. [6] - ID Num. 214897100 (fls. 143/145) e ID Num. 218827416 (fl. 157), Ação de Rescisão Contratual no 0709322-19.2023.8.07.0004. [7] - ID Num. 222966514 (fls. 163/164), Ação de Rescisão Contratual no 0709322-19.2023.8.07.0004. [8] CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”